Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-03.2013.8.11.0101
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000760-03.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELA DE SOUSA ABREU - CPF: 025.840.330-62 (APELANTE), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA FIRMIANO DA SILVA - CPF: 756.078.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA – ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – PREJUDICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 109, inciso V, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, restando prejudicado o pedido da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0000760-03.2013.8.11.0101 (Código 81592) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, na qual
Marcela de Souza Abreu
, condenada pelo art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto. (Id. 92908476 e 92908477)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, do CP. (Id. 92908494 até 92908496)

Em contrarrazões, o
Parquet
arguiu preliminar, pugnado a extinção da pena pela prescrição retroativa, e no mérito, pede pelo provimento ao recurso interposto pela defesa. (Id. 92908500)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurado de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar do Ministério Público, declarando a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, assim sintetizando: (Id. 94071957)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA A PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/2006 PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADO - NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, §1o DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 146 DO STF, A PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA APLICADA EM CONCRETO – CONSTATADO QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (03/09/2013) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL (03/10/2018) SE PASSARAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS. INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA –
PARECER PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ
” (F.S.A)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Marcela de Souza Abreu
, art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

PRELIMINAR

O
Parquet
arguiu preliminar para que seja reconhecido a prescrição retroativa, e consequentemente a extinção da punibilidade da apelante.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inc. IV c/c os art. 109, inc. V e art. 110, §1o todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a acusada foi condenada ao cumprimento das reprimendas de à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, portanto, temos que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2013 (Id. 92907029) e a publicação da sentença recorrível em 03 de outubro de 2018 (Id. 92908477)

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 05 (cinco) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, diante do exposto,

acolho a preliminar
do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade da acusada
Marcela de Souza Abreu
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 109, inc. V, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, restando prejudicado o pedido da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021